Tribunal: TJPA
Processo: 0007503-47.2001.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007503-47.2001.8.14.0301

APELANTE: EXPORTADORA PERACCHI LTDA

APELADO: DLH NORDISK LTD

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA A CONSTRIÇÃO DE BENS REALIZADA ANTES DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO. EFEITOS EX NUNC DA DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA CAUTELAR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por EXPORTADORA ERACCHI LTDA contra sentença da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou parcialmente procedente a medida cautelar de arresto ajuizada por DLH NORDISK LTD.

2.

A recorrente sustenta a impossibilidade de constrição de bens de empresa em recuperação judicial e a ausência de interesse processual da parte apelada, argumentando que transcorreram mais de vinte anos desde o ajuizamento da medida cautelar. No mérito, alega a ausência dos requisitos legais para a concessão do arresto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão: (i) definir se o deferimento da recuperação judicial impede a manutenção da constrição judicial de bens realizada anteriormente; (ii) estabelecer se houve perda superveniente do interesse processual na medida cautelar de arresto; e (iii) verificar se estavam presentes os requisitos exigidos pelo CPC/73 para a concessão do arresto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O deferimento da recuperação judicial tem efeitos ex nunc e não retroage para alcançar atos de constrição de bens praticados antes de sua concessão, conforme o art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005 e a jurisprudência consolidada do STJ.

5.

A alegação de perda superveniente do interesse processual não se sustenta, pois o decurso do tempo não elimina a necessidade da medida cautelar, que visa garantir o cumprimento de obrigação pendente.

6.

A concessão da medida cautelar de arresto está devidamente fundamentada na presença dos requisitos exigidos pelo CPC/73, especialmente a prova da dívida líquida e certa e o risco de dilapidação patrimonial da devedora, conforme reconhecido em decisão anterior da 3ª Câmara Cível Isolada deste Tribunal.

7.

A decisão recorrida encontra amparo na jurisprudência, que confirma a possibilidade de manutenção da constrição de bens efetuada antes do deferimento da recuperação judicial, desde que presentes os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

O deferimento da recuperação judicial não impede a manutenção de constrição judicial de bens realizada anteriormente, pois seus efeitos são ex nunc e não retroagem para alcançar atos pretéritos.

2.

O decurso do tempo, por si só, não implica perda superveniente do interesse processual na medida cautelar de arresto.

3.

A concessão do arresto é cabível quando há prova da dívida líquida e certa e risco de dilapidação patrimonial do devedor, nos termos dos arts. 813 e 814 do CPC/73.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, arts. 813 e 814; CPC/2015, art. 485, VI; Lei nº 11.101/2005, art. 6º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgInt no REsp 2113846/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 15/04/2024.

·

STJ, AgInt no AREsp 1643803/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19/10/2020.

·

TJ-SP, AI 2047345-88.2024.8.26.0000, Rel. Des. Natan Zelinschi de Arruda, j. 28/05/2024.

·

TJ-PA, AI 2001301071, Rel. Des. João Alberto Castello Branco de Paiva, j. 30/08/2001.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0007503-47.2001.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2
ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: EXPORTADORA ERACCHI LTDA

ADVOGADO: REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA

ADVOGADA: MAÍSA MESQUITA DE ALMEIDA

ADVOGADO: ANDRÉ LUIS BITAR DE LIMA GARCIA

APELADA: DLH NORDISK LTD

ADVOGADO: MARIO AUGUSTO VIERIA DE OLIVEIRA

ADVOGADA: ANA KARINA TUMA MELO

ADVOGADO: RICARDO JOÃO OLIVEIRA BRAZ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

A
EXPORTADORA PERACCHI LTDA
, interpõe apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que julgou parcialmente procedente a Medida Cautelar de Arresto proposta por DLH NORDISK LTD, ora recorrido.

Em suas razões a recorrente alega, em preliminar, a
“impossibilidade de constrição de bens da empresa em recuperação judicial já deferida em sentença e em curso de cumprimento”
; a
“ausência de interesse processual”
, ponderando

no ponto que:
“o interesse processual da parte em obter medida cautelar para garantia de crédito, passados vinte anos, já não persiste, sobretudo quando considerada o plano de recuperação judicial“.
No mérito afirma o não preenchimento dos requisitos do art. 813 a 815 do CPC/73 para o deferimento do pedido de arresto.

Neste contexto requer:

“A – O recebimento da presente apelação, no duplo efeito (CPC, art. 1.012);

B – O provimento da apelação, a fim de cassar a sentença recorrida e rechaçar o pleito autoral poque se trata de crédito sujeito à recuperação judicial, não cabendo a aplicação de arresto contra empresa em recuperação judicial, cujo plano de recuperação já foi aprovado pela Assembleia Geral de Credores e homologado por sentença;

C – O provimento da apelação para reconhecer a perda superveniente de objeto, visto que 20 anos depois do ajuizamento da demanda não cabe cogitar urgência ou verossimilhança de direito que justifique a concessão do arresto, reclamando extinção do feito sem resolução do mérito na hipótese do art. 485, VI do CPC/15;

D – No mérito, se a tanto chegar, que sejam acolhidas as alegações veiculadas no presente recurso para declarar que a apelada não preencheu os requisitos legais para obtenção da medida cautelar pleiteada, devendo o feito ser julgado improcedente nos termos do art. 487, I do CPC.

E – O provimento da apelação para condenar a apelada nos ônus da sucumbência, aplicando-se os arts. 85 e 86 do CPC”.

Custas recursais devidamente recolhidas.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Peço inclusão na pauta da próxima sessão de julgamento virtual desimpedida.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº
0007503-47.2001.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2
ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: EXPORTADORA ERACCHI LTDA

ADVOGADO: REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA

ADVOGADA: MAÍSA MESQUITA DE ALMEIDA

ADVOGADO: ANDRÉ LUIS BITAR DE LIMA GARCIA

APELADA: DLH NORDISK LTD

ADVOGADO: MARIO AUGUSTO VIERIA DE OLIVEIRA

ADVOGADA: ANA KARINA TUMA MELO

ADVOGADO: RICARDO JOÃO OLIVEIRA BRAZ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos do recurso, conheço do apelo.

Como destacado no relatório, a parte recorrente alega, em preliminar, a
“impossibilidade de constrição de bens da empresa em recuperação judicial já deferida em sentença e em curso de cumprimento”
e a ausência de interesse processual por parte da empresa apelada.

Pois bem.

Não prospera a tese sustenta pela empresa recorrente, uma vez que não há elemento argumentativo suficiente que subsidie a impossibilidade de constrição dos bens ou mesmo de falta de interesse processual, pelo contrário, o pedido ora formulado parece estar em desconformidade com a legislação, já que a Lei n.º 11.101/2005, ao estabelecer no art. 6.º, § 4.º as suspensões e proibição atinentes ao arresto e outras formas constritivas, não inclui na previsão as constrições judiciais anteriormente realizadas.

Em verdade, nenhuma razão assiste à agravante porque o decisum de deferimento do processamento da recuperação judicial tem efeitos
ex nunc
e, dessa forma, não retroage para atingir os atos que o antecederam.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS NOS AUTOS. DECISÃO RECORRIDA NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, o deferimento do pedido de recuperação judicial e a decretação de falência, possuem efeito ex nunc, ou seja, não retroagem para regular atos que lhe sejam anteriores. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido”.
(STJ - AgInt no REsp: 2113846 SP 2023/0440207-5, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 15/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024).

.
.......................................................................................................

“Agravo de instrumento. Decisão que indeferiu o pedido de levantamento de importância penhorada. Manutenção. Penhora efetuada antes do ingresso do pedido de recuperação judicial. Efeito 'ex nunc' do deferimento da recuperação judicial, que não abrange a penhora realizada anteriormente. Ausência de comprovação de essencialidade dos bens. Agravo desprovido”.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2047345-88.2024.8.26.0000 São Paulo, Relator: Natan Zelinschi de Arruda, Data de Julgamento: 28/05/2024, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 28/05/2024).

No caso, o arresto foi determinado em 09.12.2004 e a recuperação judicial teve o seu processamento deferido em momento posterior, ou seja, em 05.05.2015, nos termos da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, cuja cópia encontra-se encartada (PJe ID nº 11.576.737 – p. 06 e 11576738 – p. 01/05).

De fato, a decisão da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA não pode ser afetada por fato posterior, ainda que sobre alegação de essencialidade do bem arrestado, isto porque novação das dívidas nos moldes propostos pelo artigo 59 da LRF, pois somente a aprovação do plano de recuperação em assembleia geral de credores é capaz de fazê-lo.

Mesmo admitindo-se que uma medida cautelar e eventual ação principal execução de título extrajudicial estejam suspensas por força do processamento do pedido de Recuperação não significa que deve ser revogada a liminar deferida.

Afinal, o deferimento do pedido de recuperação judicial, não autoriza o retorno ao
status quo ante
dos processos em tramitação contra a empresa, mas apenas impede o avanço dos procedimentos até então ajuizados, mantendo-os suspensos na fase em que se encontram.

Acerca da impossibilidade de retroação dos efeitos causados pelo deferimento do pedido de recuperação judicial para atos praticados em momento anterior, cito os seguintes precedentes da Corte Superior de nosso país:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ENTENDIMENTO ESTADUAL NO SENTIDO DA POSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO DOS VALORES PRETENDIDOS. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PLANO DE RECUPERAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2. Com efeito,
‘não há, no ordenamento jurídico pátrio, dispositivo legal a autorizar que a superveniência da decretação da liquidação extrajudicial, da recuperação judicial ou da falência possa irradiar efeito desconstitutivo sobre pagamentos pretéritos licitamente efetuados. A deflagração de regimes executivos concursais possui efeitos ex nunc, não retroagindo para regular atos que lhe sejam anteriores’( REsp 1.756.557/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/3/2019, DJe 22/3/2019).
3. A conclusão no sentido da inexistência de óbice à liberação dos valores, pois respeitados os termos de decisão proferida pelo juízo em que se processava a recuperação judicial, foi feita com suporte fático-probatório, o que atrai a aplicação da Súmula 7/STJ

. 4. Agravo interno desprovido”.
(AgInt no AREsp 1643803/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020, destacado).

De mais a mais, o prazo de tramitação do presente processo cautelar – quase 24 (vinte e quatro) anos –, ao invés de sustentar a alegada falta de interesse processual, demonstra a efetiva necessidade do seu processamento.

Logo,
rejeito das preliminares suscitadas pela apelante
, uma vez que não há motivos que justifiquem o acolhimento.

Ultrapassado o exame das preliminares, passo à análise do mérito recursal.

Cinge-se o debate do presente recurso em saber se agiu correto o Juízo
a quo
ao julgar parcialmente procedente a cautelar de arresto em que se pretendia garantir créditos em discussão no processo n° 000883-12.2001.8.14.0301.

Importante salientar que a decisão deste recurso deve se ater a presença ou não dos requisitos autorizadores da concessão do arresto, com base na legislação à época vigente (CPC/73) e não ao negócio que originou esta demanda.

Pois bem!

À época da vigência do Código de Processo Civil de 1973, a medida cautelar é a via própria para assegurar o resultado do processo cognitivo ou da execução aos quais, ao menos potencialmente, o procedimento em regra é dependente:

“Art. 796. O procedimento cautelar pode ser instaurado antes ou no curso do processo principal e deste é sempre dependente.

Art. 797. Só em casos excepcionais, expressamente autorizados por lei, determinará o juiz medidas cautelares sem a audiência das partes”.

Isso implicava dizer que a finalidade da execução por quantia certa era a expropriação de bens componentes do patrimônio do executado para satisfazer obrigação pecuniária; e a ela se destinava a cautelar de arresto. A medida é assegurada quando presente a prova literal da dívida liquida e certa e de perigo qualificado nos pressupostos especiais previstos no arts. 813 e 814, do Código de Processo Civil/ 73:

“Art. 813. O arresto tem lugar:

I - quando o devedor sem domicílio certo intenta ausentar-se ou alienar os bens que possui, ou deixa de pagar a obrigação no prazo estipulado;

II - quando o devedor, que tem domicílio:

a) se ausenta ou tenta ausentar-se furtivamente;

b) caindo em insolvência, aliena ou tenta alienar bens que possui; contrai ou tenta contrair dívidas extraordinárias; põe ou tenta pôr os seus bens em nome de terceiros; ou comete outro qualquer artifício fraudulento, a fim de frustrar a execução ou lesar credores;

III - quando o devedor, que possui bens de raiz, intenta aliená-los, hipotecá-los ou dá-los em anticrese, sem ficar com algum ou alguns, livres e desembargados, equivalentes às dívidas;

IV - nos demais casos expressos em lei.

Art. 814. Para a concessão do arresto é essencial:
(Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973)

I - prova literal da dívida líquida e certa;
(Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973)

II - prova documental ou justificação de algum dos casos mencionados no artigo antecedente.
(Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973)

Parágrafo único. Equipara-se à prova literal da dívida líquida e certa, para efeito de concessão de arresto, a sentença, líquida ou ilíquida, pendente de recurso, condenando o devedor ao pagamento de dinheiro ou de prestação que em dinheiro possa converter-se.
(Redação dada pela Lei nº 10.444, de 7.5.2002)
”.

Sobre a matéria, cumpre transcrever a lição de Daniel Assumpção:

“"[...]. É uma espécie de ação cautelar que busca garantir a efetividade da fritura execução de pagar quantia certa, consistindo na apreensão de bens indeterminados do patrimônio do devedor, de forma que, no momento adequado possa ser realizada a penhora de tais bens (ou arrecadação na execução concursal).

[...]. Como toda a medida cautelar, também o arresto depende da existência no caso concreto do fumus boni iuris e do periculum in mora. Em regra, a probabilidade da existência do direito e o perigo de dano em razão do tempo necessário à concessão da tutela definitiva serão analisados casuisticamente pelo juiz no caso concreto, não havendo indicações legais a respeito de tais pressupostos.

Por vezes, entretanto, o legislador se arrisca a indicar na lei como seriam configurados esses pressupostos no caso concreto, como ocorre no arresto cautelar.

Apesar da inegável importância dos arts. 813 e 814 do Código de Processo Civil, na determinação do fumus boni iuris e do periculum in mora na cautelar de arresto, está correta a doutrina a afirmar que o casuísmo legal será sempre deficitário, não sendo legítima a negação de arresto cautelar se, mesmo em desconformidade com o texto legal,
o juiz entender no caso concreto que os pressupostos genéricos para a concessão da tutela estão preenchidos.

[...]. De qualquer forma, os artigos mencionados tem a sua relevância, prestando-se de norte ao juiz para a análise da presença ou não do fumus boni iuris e do periculum in mora na cautelar de arresto."
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil, T ed., 2010, Ed. Método, pág. 1.153/1.155 – destaquei).

No caso, verifico a necessidade de serem tomadas medidas assecuratórias para o recebimento do crédito a que supostamente faz jus a parte autora.

As questões que asseguram a concessão do arresto foram sedimentadas pela 3ª Câmara Cível Isolada deste e. Tribunal em 30 de agosto de 2001, quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº 2001301071, de relatoria do saudoso Desembargador João Alberto Castello Branco de Paiva:

“(...)

Na espécie dos autos, constatei que a agravante/credora, não só enumerou as situações que justificam o perigo do dano, fls. 22 e ss, relacionando os casos nos quais há envolvimento da devedora/agravada em outras ações e que responde em Juízo, inclusive, uma concordata que aforou, arrolou os bens patrimoniais que foram alienados, precipitadamente, pela devedora, numa clara demonstração de que o seu objeto real é fraudar os seus credores, e, ainda, que se admita que todas essas ações sejam improcedentes, não há como mascarar que dívidas existem pendentes de acerto.

Ademais, como demonstrado através de prova documental, há obrigação cambial da agravada com a agravante, apta a satisfazer a exigência imposta pelo inciso I, do art. 814, da Lei de rito, a justificar plenamente, o ajuizamento desta medida cautelar, além do que, melhor analisando a espécie, a luz da própria sistemática preventiva das medidas cautelares, pode-se vislumbrar a abusividade da r. decisão agravada.

Posto isso, e pela própria leitura da decisão recorrida, denota-se que a a quo, quando põe em evidência que não concorreram os pressupostos de admissibilidade da cautela, para denegar a medida liminar de arresto requerida, agiu com abusividade pois, comprovado que há obrigação cambial da recorrida para com a recorrente, tudo indicando que os demais fatos alegados são verazes, porque demonstrados à saciedade.

Por essas razões, dou provimento ao recurso e emprestando-lhe efeito ativo, defiro a medida liminar em medida cautelar de arresto postulada pela agravante, tornando sem efeito o r. despacho agravado, por consequência, revogado o meu despacho de fls. 626/627”.

Assim constato a presença de plausibilidade do direito invocado, já que existe a prova dos contratos celebrados entre as partes, e o risco da demora é/era evidente, visto que os apelantes estão em situação negativa, o que autorizava a concessão do provimento cautelar pretendido - Arresto.

Ante o exposto,
conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 12/02/2025